Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0736140-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS WAGNER DA SILVA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A sentença de ID 39464184 homologou a transação efetuada e extinguiu a punibilidade do Recorrente em face de seu cumprimento. No mesmo ato, abriu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos bens e valores apreendidos no AAA no 274/2022 (ID 39463238). Em resposta, o Ministério Público se manifestou nos seguintes termos: “Em relação aos bens apreendidos no ID 129662306, o Ministério Público requer a intimação do autor a fim de manifeste interesse nestes. Em caso de negativa ou inércia do autor, requer o perdimento dos bens para a União". Da abertura de vista dos autos pelo juízo de primeiro grau, o Réu recorrente opôs embargos de declaração (ID 39464188), não acolhidos pela decisão de ID 39464190 que assim determinou: “Transitada em julgado a sentença, e considerando que a restituição de bens apreendidos em autos de processo criminal é matéria de ordem pública, ouça-se o MPDFT, na qualidade de custos legis, sobre o pedido de restituição de bens formulado pela d. Defesa e venham os autos conclusos para decisão sobre a destinação dos referidos bens apreendidos.” Na sequência, o Réu apresentou recurso inominado requerendo que “libere os bens apreendidos em favor do Recorrente, pois o MP nada requereu neste sentido antes da dica do juízo.” É o breve relatório. Não há suspeição daquele juízo que apenas despachou para as partes se manifestarem acerca da destinação dos bens. Do que se nota, o Recorrente recorre de nenhuma decisão, uma vez que o juízo apenas despachou; nada foi decidido pelo juízo de primeiro grau acerca da destinação dos bens, pelo que o presente recurso suprime a instância originária. De tal modo, nos termos do artigo 3o do CPP c\c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, não conheço do recurso inominado diante da supressão de instância, pelo que é cabível o recurso apenas após eventual decisão do juízo de primeiro grau acerca da destinação dos bens. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda-se à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora